Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704453-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MONTEIRO DE PAULA, EDUARDO MACHADO DE CAMPOS ANDRADE SOUZA, REGINA ROSA MONTEIRO DE PAULA, VINICIUS DARESI PICOSSE AGRAVADO: JULIANA ALMEIDA DE MACEDO COUTO BECKMAN DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, Renata Monteiro de Paula e outros, contra decisão que, em execução de título extrajudicial, reconheceu a prejudicialidade externa em relação à ação anulatória n. 0724765- 82.2024.8.07.0001 e determinou a suspensão dos autos de origem até o julgamento daquela demanda (ID 223453191). Os exequentes/agravantes alegam, em síntese, que: 1) a decisão recorrida é contraditória, pois, embora tenha rejeitado a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravada, sob o fundamento de que a nulidade ou inexistência do título deveriam ser discutidas em embargos à execução, suspendeu o feito executivo em virtude de ação anulatória que versa sobre a mesma matéria; 2) “a ação declaratória de nulidade do título extrajudicial serve ao executado como defesa heterotópica e muito se assemelha aos embargos do devedor, que também possuem a mesma natureza declaratória”; 3) “a suspensão da execução, em regra, exige a oposição de embargos do devedor, ocasião em que imperiosa a garantia plena do débito excutido, além dos requisitos para a concessão da tutela provisória”; 4) a ação anulatória não possui efeito suspensivo automático e sequer houve medida cautelar concedida para tal fim; 5) a execução não depende da decisão da ação anulatória, tendo em vista que a execução tem como base um título líquido, certo e exigível, o que afasta o reconhecimento da prejudicialidade externa; 6) a suspensão imposta viola o princípio da celeridade processual e da efetividade da tutela executiva; 7) a execução e a ação anulatória possuem naturezas distintas e podem tramitar de forma paralela; 8) a suspensão causa prejuízo grave aos exequentes, que não podem cobrar o crédito enquanto aguardam o desfecho de uma ação cuja procedência é incerta, e têm o risco de ver suas garantias sendo completamente exauridas; 9) na ação anulatória, os documentos anexados pela executada/agravada evidenciam que está esvaziando o patrimônio da pessoa jurídica adquirida por meio de inúmeros saques; 10) a ação anulatória ainda se encontra em fase inicial, em que os ora exequentes ainda não foram citados, e aguarda o julgamento de agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da justiça gratuita; 11) a execução deve prosseguir regularmente, tendo suspensão decretada apenas mediante garantia em sede de embargos do devedor. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para afastar a suspensão da execução. Sem razão, inicialmente, os exequentes/agravantes. Não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. A execução de origem foi proposta em 31/10/2024, e tem como título executivo o instrumento particular de Venda e Compra de Estabelecimento Comercial, celebrado em 30/12/2022, no qual a executada/agravada confessou ser devedora de R$ 840.000,00 (ID 216308685). Os exequentes/agravantes alegam o inadimplemento contratual da executada/agravada, Juliana Almeida de Macedo Couto Beckman, quanto às parcelas de n. 9 a 22, vencidas entre setembro/2023 e outubro/2024, e que o débito, acrescido dos encargos contratuais, corresponde a R$ 433.563,23. Por outro lado, a ação anulatória n. 0724765-82.2024.8.07.0001 (“Ação Declatatória de Nulidade de Ato Jurídico por Erro Substancial e Dolo, Cumulada com Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Antecipada”), movida pela executada/agravada contra os exequentes/agravantes, foi ajuizada mais de 4 meses antes do feito executivo, em 19/06/2024. Na ação anulatória, a ora executada/agravada alega que foi enganada pelos exequentes/agravantes e levada a adquirir 99,02% das quotas de capital da Amare Odontologia Hospitalar Integrada e Home Care LTDA. Relata que os ora exequentes/agravantes previram o ajuizamento de diversas ações trabalhistas e intencionalmente ocultaram o cenário. Conta que esses processos efetivamente foram ajuizados em 2023, que o débito neles perseguido totaliza R$ 2.224.869,35, e que todos se referem a eventos anteriores à celebração do contrato de compra e venda. Na referida ação anulatória, a ora executada/agravada confessa sua inadimplência, mas a atribui à sua insolvência e à da empresa adquirida, em virtude dos excessivos gastos com honorários advocatícios e perícias médicas para subsidiar as defesas nos processos trabalhistas. Na ocasião, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos valores ainda devidos aos ora exequentes/agravantes. Em síntese, na ação anulatória, a ora executada/agravada requereu, entre outros pedidos, a declaração de nulidade do contrato celebrado – título executivo da execução de origem – sob a alegação de dolo e de erro substancial. E, ao menos até o presente momento, os pedidos liminares ainda não foram apreciados pelo Juízo competente, uma vez que o processo aguarda o julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça. Diante dessas circunstâncias, verifico que os pedidos formulados na ação anulatória n. 0724765-82.2024.8.07.0001, caso acolhidos, podem impactar na exigibilidade do título executivo indicado na origem (CPC 803 I), o que caracteriza prejudicialidade externa e autoriza a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Confira-se: “(...) Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...)” E, considerando que a ação anulatória é anterior à execução, tenho que não foi proposta com a intenção de evitar a oposição de embargos do devedor. Para além disso, repiso que a ora executada/agravada requereu a suspensão liminar da exigibilidade dos débitos cobrados na execução, o que ainda não foi apreciado pelo Juízo da ação anulatória. Nesse aspecto, ao menos nesta etapa de análise superficial, afigura-se prudente aguardar o transcurso da fase de conhecimento da ação anulatória antes de admitir a adoção de medidas patrimoniais constritivas contra a executada/agravada. Assim, sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que deve ser mantida a suspensão do processo de origem até o julgamento da ação anulatória, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes. Em sentido semelhante: “(...) 1. O título extrajudicial que aparelha a execução (contrato de compra e venda de imóvel rural) contra a qual os apelantes opuseram os presentes Embargos à Execução é objeto de ação declaratória de nulidade que tramita no TJMT, ainda pendente de julgamento, com potencial de retirar a exigibilidade do título executivo, pois o juízo mato-grossense reconheceu existência de vício na cadeia de transmissão do imóvel objeto do contrato. 1.1. É dizer: se o título executivo for declarado nulo (art. 803, I do CPC), os presentes Embargos à Execução não hão de subsistir, evidente a relação de prejudicialidade. Como se viu, a Execução foi suspensa; e, dada a inegável relação de prejudicialidade existente entre a ação de nulidade, a execução e os presentes embargos à execução, estes também devem ser suspensos (artigo 313, V, a c/c artigo 921, I, CPC). (...)” (Acórdão 1822846, 0724118-63.2019.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 11/03/2024.) – Grifei Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator